Tribunal: TJSP
Processo: 2162613-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução extrajudicial – Exceção de pré-executividade – Excesso de execução – Acolhimento parcial – Necessidade de verificação técnica e até de produção de provas quanto aos valores considerados no excesso de execução – Decisão desconstituída – Agravo provido.